Tribunal: TJDFT
Processo: 0738449-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO E INDULTO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de indulto/comutação da pena ao apenado com base no Decreto n.o 11.846/2023, sem prévia intimação do Parquet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação prévia do Ministério Público antes do indeferimento de pedido de indulto/comutação da pena fundamentado no Decreto n.o 11.846/2023 configura a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi proferida em regime excepcional de mutirão processual penal, instituído pela Portaria Conjunta TJDFT n.o 133/2024, que autoriza o juiz a decidir independentemente de manifestação das partes após decorrido o prazo comum previsto no art. 3o, § 1o.
4. À luz do art. 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto. No caso, a decisão recorrida não alterou a situação jurídica do apenado nem conferiu qualquer vantagem processual, o que evidencia a inexistência de prejuízo ao Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Decreto n.o 11.846/2023; Portaria Conjunta TJDFT n.o 133/2024, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 2011583, 0713132-43.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a TURMA CRIMINAL, j. 18.06.2025, DJe. 30/06/2025.